Tribunal: CARF
Processo: 10235.721693/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.721693/2012-10
ACÓRDÃO
2102-003.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J. A. LTDA. EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL.
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
OBRIGAÇÃO.
Súmula CARF no 77.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício, à alíquota de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de
lançamento de ofício em que se constate falta de pagamento ou
recolhimento e ausência de declaração ou declaração inexata.
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM
A LEGISLAÇÃO QUE REGE O SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 76.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF 196.
Aplica-se o Enunciado da Súmula CARF 196 para fatos geradores anteriores
à vigência da Medida Provisória no 449/2008.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para aplicação das Súmulas CARF no 76 e 196.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721693/2012-10
2
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão14-64.348 - 9a
Turma da DRJ/RPO de22 de fevereiro de 2017 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.

Por bem descrever e sintetizar os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos
do relatório da decisão de primeira instância (processo digital, fls.233 a 236):
Destina-se, o presente auto de infração, ao lançamento da contribuição social
previdenciária e de terceiros devida pelo sujeito passivo acima identificado,
incidente sobre as parcelas pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais cuja remuneração foi obtida nas GFIPs apresentadas pela empresa.
Consta nos autos ter a empresa optado, de maneira indevida, por metodologia de
tributação (Simples Nacional) para a qual encontrava-se impedida, em
decorrência da exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional nos autos do
processo no 10235.000488/2011-36.
A formalização de GFIP com a informação indevida da opção pelo Simples
Nacional resultou na falta de declaração e recolhimento da contribuição
previdenciária patronal incluída no presente auto de infração.
Para o lançamento da contribuição devida, foram formalizados os seguintes
debcads:
Debcad no 37.349.803-9 – incluindo a contribuição devida pela empresa à
Previdência Social, inclusive aquela destinada ao financiamento do RAT, no
montante de R$38.862,34 (valor consolidado em 06/01/2013);
Debcad no 37.349.804-7 – incluindo a contribuição destinada aos terceiros, no
montante de R$8.684,59 (valor consolidado em 06/01/2013).
IMPUGNAÇÃO
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721693/2012-10
3
Em impugnação ao débito, o sujeito passivo apresenta as seguintes alegações,
abaixo sintetizadas:
Exclusão definitiva – Simples Nacional
Manifesta-se pela ilegalidade e inconstitucionalidade do procedimento
fiscalizatório por não observar o prévio contraditório e a ampla defesa. Nesse
sentido, aduz que o termo de exclusão do Simples Nacional não pode produzir
efeito antes de assegurada a prévia manifestação do contribuinte e
definitivamente apreciadas na instância administrativa todas as matérias de
defesa apresentadas.
Que, nos termos do artigo 75 da Resolução CGSN no 94/2011, os efeitos da
exclusão ocorrem somente após a conclusão da decisão administrativa, caso o
contribuinte apresente sua defesa no prazo de 30 dias.
Além disso, menciona usufruir de todas as prerrogativas decorrentes da
instauração de processos administrativos fiscais, incluindo-se aí a suspensão dos
efeitos dos atos declaratórios e da exigibilidade de qualquer crédito tributário
originado da exclusão do regime do Simples Nacional.
Que o MPF – Mandado de Procedimento Fiscal expedido em razão dessa exclusão
não possui amparo legal para a constituição do crédito tributário, pois tal exclusão
só será realizada após julgamento definitivo do processo administrativo
instaurado.
Omissão de receita – multa de 75%
Insurge-se contra a multa aplicada de 75% alegando que o fato apontado nos
autos, acerca da falta de declaração ou declaração inexata de trabalhadores na
GFIP, é inverídico. Aduz que a omissão de informação implica na impossibilidade
de descoberta direta da grandeza das remunerações, devendo existir a intenção
de omitir esses valores. E que no presente caso, toda a movimentação financeira
foi entregue à fiscalização e o fisco teve acesso a toda informação e
documentação legalmente escriturada.
Que o próprio termo de verificação fiscal demonstra que o fisco utilizou
informações declaradas pela impugnante.
Entende, assim, que o fato dos trabalhadores estarem declarados ao fisco, com o
uso de sistema próprio (SEFIP), não tipifica omissão de informação, devendo as
falhas cometidas serem regularizadas após decisão administrativa, caso a
impugnante seja efetivamente excluída do Simples Nacional.
Requer seja reconhecida a improcedência do auto de infração, entendendo que
não cabe lançamento por omissão de receita no presente caso.
Extrapolado o prazo máximo – MPF-F
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721693/2012-10
4
Aduz, o contribuinte, que em consulta aos registros de alterações do MPFF no site
da Receita Federal, verificou que as prorrogações de prazo e seu limite não foram
seguidos pelo Auditor Fiscal, tornando nulo o procedimento.
Observa que o MPF ficou 12 dias sem a devida prorrogação, no período de
24/11/2012 a 05/12/2012, entendendo que o mesmo restou extinto pelo decurso
de prazo.
Da inexigibilidade da multa - exclusão suspensa
Caso se entenda pela exigibilidade dos créditos apurados, entende não existir
dúvida quanto à inexigibilidade da multa punitiva de 75%. Que esta deve ser
imposta aos infratores da legislação tributária.
Que não se pode falar em decadência de tributos devidos em outra modalidade,
caso o contribuinte seja efetivamente excluído do Simples Nacional, com efeito
retroativo ao acontecimento que ensejou a saída da impugnante do referido
regime simplificado.
Por esses motivos, entende que não deve arcar com a multa imposta de 75%, mas
somente com a multa de 20% concernente à exclusão do Simples Nacional.
Aduz não existir, até o momento, nenhum prejuízo ao erário, tendo recolhido as
contribuições devidas mediante GFIP.
Menciona também a disposição contida no artigo 151, III do Código Tributário
Nacional e afirma estar aguardando uma decisão da DRJ em Belém para recolher
ou não os impostos devidos, segundo a norma vigente.
Ademais, destaca que a boa-fé reside na ausência de intenção por parte da
impugnante, de provocar dano ao erário, o que se comprova com a transmissão
do arquivo SEFIP/GFIP.
Compensação - pagamento indevido - Simples Nacional
Insurge-se contra a afirmação da autoridade fiscal que, no termo de verificação
fiscal, não admite que a impugnante possa compensar os valores pagos em DAS,
afirmando que tal entendimento não encontra guarida na legislação.
Menciona os dispositivos do Código Tributário Nacional e das Resoluções que
regem o Simples Nacional, no qual encontra-se estabelecido o direito à
compensação.
Afirma não existir dúvidas quanto à certeza do crédito, passando a se tornar
pagamento indevido caso a impugnante seja, de fato, excluída do Simples
Nacional.
Apresenta planilha contendo o crédito que entende possuir, relativos a
recolhimentos efetuados em DAS.
Entende existir prejuízo na impossibilidade da imediata compensação de tais
valores com o auto de infração, sem a penalidade de 75%.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721693/2012-10
5
Efeito suspensivo - contribuinte de boa-fé
Aduz ter agido de boa-fé, uma vez que ainda espera uma decisão administrativa
sobre a exclusão do Simples Nacional. E somente então caberá recolher os
impostos na modalidade escolhida, não se falando em omissão de informação.
Que o parágrafo único do artigo 100 dispõe sobre a exoneração do contribuinte
de boa-fé dos encargos e penalidades diante da observância das normas
complementares e complementa que tal medida vem ao encontro da preservação
da segurança jurídica na relação que liga o fisco ao contribuinte devedor.
Pelos motivos apresentados, entende pela nulidade do auto de infração.
Pedido Ao final, requer a procedência da impugnação apresentada, para que seja
declarado improcedente o auto de infração, pelos motivos apresentados.
Acórdão 1a Instância (fls.232/241)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
EMPRESA
EXCLUÍDA
DO
SIMPLES
NACIONAL.
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. OBRIGAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada ao recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias patronais, incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal representa ato administrativo de natureza
discricionária de controle e planejamento da atividade fiscal e de informação ao
contribuinte, não gerando nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DE CRITÉRIOS
SUBJETIVOS.
O procedimento que culmina com a constituição do crédito tributário constitui
atividade vinculada e obrigatória, conforme disposição contida no artigo 142 do
Código Tributário Nacional, não cabendo qualquer análise subjetiva quando à
boa-fé na conduta praticada pelo contribuinte para mensuração do montante
devido.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício, à alíquota de 75% (setenta e cinco por cento)sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de lançamento de
ofício em que se constate falta de pagamento ou recolhimento e ausência de
declaração ou declaração inexata.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721693/2012-10
6
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO QUE REGE O SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias, mediante
aproveitamento de valores recolhidos indevidamente para o Simples Federal ou
Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.251/266)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/04/2017, no qual, em
síntese, expressa sua profunda inconformidade com o auto de infração e a decisão de primeira
instância que buscam a cobrança de contribuições patronais e de terceiros referentes ao período
de janeiro de 2008 a dezembro de 2010, totalizando R$ 118.609,36. A RECORRENTE destaca a
tempestividade de sua manifestação, ocorrida dentro do trintídio legal, e argumenta pela
suspensão imediata da exigibilidade de todos os créditos discutidos, com fulcro no Art. 151, inciso
III, do Código Tributário Nacional (CTN).
A sua defesa fundamenta-se primeiramente na ineficácia da exclusão do regime do
Simples Nacional, visto que esta se encontra suspensa por força de uma Manifestação de
Inconformidade em andamento. A legislação aplicável, como o Art. 75, § 3o, da Resolução CGSN
No 94/2011, e o Art. 39, § 6o, da Lei Complementar no 123/2006, estabelece que os efeitos da
exclusão somente se concretizam após uma decisão administrativa definitiva e desfavorável ao
contribuinte. A exigência de declaração de débitos (DCTF) neste cenário, antes da conclusão do
processo administrativo, representaria uma violação ao devido processo legal e ao direito ao
contraditório.
Em sequência, a Recorrente questiona a aplicação da multa de 75% por suposta
falta de pagamento, declaração ou declaração inexata, conforme o Art. 44 da Lei no 9.430/96.
Argumenta-se que toda a documentação, incluindo o Livro Caixa e os dados de GFIP, foi
apresentada à fiscalização, não havendo indícios de omissão ou inexatidão. A imposição de tal
penalidade desconsidera a boa-fé da empresa e os princípios da legalidade, motivação e segurança
jurídica que regem a Administração Pública, preconizados na Lei no 9.784/1999.
Um ponto crucial da defesa reside na nulidade do auto de infração devido ao
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF-F) ter extrapolado seu prazo máximo de validade,
contrariando o estabelecido na Portaria RFB no 3.014/2011. A falta de prorrogação formal e em
tempo hábil do MPF-F, com a devida ciência ao contribuinte, torna o lançamento fiscal inválido,
conforme pacífica jurisprudência administrativa. Adicionalmente, a Recorrente clama pelo direito
à compensação dos valores recolhidos indevidamente no Simples Nacional, os quais totalizam R$
64.019,38 atualizados, destacando que o CTN (Art. 170) e a Resolução CGSN no 94/2011 (Art. 119,
§ 5o) amparam tal medida como forma de garantir a viabilidade econômica da empresa e evitar
prejuízos ao seu patrimônio.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721693/2012-10
7
Em suma, a Recorrente reitera que a ação fiscal padece de vícios formais e materiais
insuperáveis, uma vez que desrespeita os direitos fundamentais do contribuinte ao contraditório e
à ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal (Art. 5°, LV). A boa-fé da empresa é um
elemento constante, refletida na apresentação de todas as informações solicitadas e na espera
pela decisão administrativa final. A interpretação mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
sobre a natureza da infração, também deve prevalecer, conforme o Art. 112, II, do CTN.
Finaliza requerendo o integral provimento do presente Recurso Voluntário, com a
reforma da decisão da DRJ, objetivando a anulação completa dos lançamentos combatidos e a
consequente extinção do crédito tributário, nos termos do Art. 156, IX, do CTN. Em seus pedidos
específicos, a empresa solicita a declaração de nulidade do auto de infração por incoerência na
alegação de omissão de declaração, considerando que os valores foram devidamente informados
à Receita Federal via GFIP. Pleiteia, ainda, a nulidade do auto de infração por desrespeito ao
devido processo legal e à ampla defesa, tendo em vista que a exclusão do Simples Nacional ainda
se encontra suspensa. Requer também a declaração de nulidade do auto de infração pela
inaplicabilidade da multa de 75%, dada a inexistência de omissão ou inexatidão declaratória. Por
fim, insiste na nulidade do auto de infração pelo efeito suspensivo da impugnação ao Ato
Declaratório Executivo no 07, conforme a Lei Complementar no 123/2006, e pelos sucessivos erros
da Fazenda Pública ao imputar penalidade antes da proferida decisão administrativa.
Subsidiariamente, pede a compensação dos pagamentos efetuados em DAS.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.

Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE pleiteia a nulidade do auto de infração pelos
seguintes motivos:
Incoerência de omissão de declaração, visto que os valores foram devidamente
repassados a Receita Federal do Brasil – através de GFIP – Recolhimento do FGTS
e Informações a Previdência;
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721693/2012-10
8
Desrespeito ao devido processo legal e ampla defesa em andamento, exclusão do
Simples Nacional suspensa; em afronto ao art. 5o, LV de nossa Carta Magna;
Inaplicabilidade da multa de 75% (por cento) face à inexistência de omissão de
declaração ou inexata;
O Ato Declaratório Executivo 07, Processo: 10235.000488/2011-36, sendo
impugnado, tem efeito suspensivo, Lei Complementar 123/2006, Art. 39, § 6°;
Houve sucessivos erros cometidos pela fazenda pública, contrário ao princípio da
legalidade não observado no corpo da peça recursal, na qual imputa à Recorrente
penalidade antes mesmo de proferida decisão administrativa, contrária exclusão
do Simples Nacional;
Que seja julgado improcedente a autuação.

Em relação ao Processo 10235.000488/2011-36, em consulta no SISTEMA eProcesso,
verificou-se que este já transitou em julgado administrativamente, com decisão desfavorável ao
RECORRENTE (fls.117 e ss), conforme ementa e conclusão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
Ementa
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional
a pessoa jurídica cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como
empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico
diferenciado nos termos da LC 123/2006.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão quanto a Manifestação de
Inconformidade relativo ao Ato de Exclusão do Simples em 23/08/2013 e não apresentou
RECURSO VOLUNTÁRIO, restando transitada em julgado administrativamente o ato de exclusão da
RECORRENTE do SIMPLES NACIONAL.
Ademais, ainda que não houvesse o referido trânsito em julgado, aplicar-se-ia a
Súmula CARF no 77:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721693/2012-10
9
Assim, restam fulminados os argumentos relacionados ao desrespeito do devido
processo legal e do efeito suspensivo do processo já julgado.
As demais alegações de nulidade confundem-se com o mérito e serão analisadas
conjuntamente.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em verificar a existência ou não da omissão de
declaração constatada no AI, da aplicabilidade da multa de ofício e a ocorrência de eventuais erros
sucessivos pela fiscalização.
A RECORRENTE entende que não pode haver imputação relativa a omissão de
informações em GFIP, uma vez que (fl. 256):
Pois, toda movimentação financeira foi entregue a fiscalização; livro caixa
comprova pagamento da folha de pagamento, nada foi encontrado em desfavor
da Recorrente, portanto não cabe a pretensão do fisco imputar multa de 75% (por
cento). O fisco teve acesso toda informação e documentação legalmente
escriturada, pois o lançamento de ofício se baseou em informação de exclusão do
Simples Nacional.
Como se vê pela exposição do termo de verificação fiscal, fl.399, o próprio fisco
lança mão das informações declaradas pela Recorrente: vejamos:
[Auditor] O direito de se exigir os tributos na metodologia tradicional
decorre do entendimento de ser nulo o método empregado na
quantificação da dívida tributária oriunda do SIMPLES NACIONAL. Para
quantificação correta, estará se aproveitando das receitas declaradas por
meio da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Privada.
Afinal, qual a omissão de informação dos trabalhadores pode ser atribuída à
Recorrente? Pois, nada foi encontrado de irregular nos documentos e Livro Caixa
na identificação de omissão. Não basta a mera indicação do texto legal que
ampara omissão de informação ou inexata, uma vez que motivar não é
simplesmente apontar o texto da lei, é atribuir ao contribuinte (Recorrente) a
dimensão da intenção de ocultação de informações (remuneração) não
declaradas.
Contudo, equivoca-se a RECORRENTE, pois a tipificação da conduta não diz respeito
a simples omissão de informações, e sim a declaração inexata destas ou falta de pagamento. Logo,
perfeito o enquadramento uma vez que foi declarado em GFIP valores que seriam devidos caso o
sujeito passivo estivesse enquadrado no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL), o
que não era o caso desde 01/01/2008. Não há que se falar em erro na lavratura do AI quanto a
este ponto.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721693/2012-10
10
Em decorrência, a multa de ofício de 75% deve ser aplicada, conforme
fundamentado pelo Acórdão da DRJ (fl. 240):
Portanto, ao contrário dos fatos alegados pela impugnante, não houve a efetiva
declaração das contribuições previdenciárias por meio de GFIP. A declaração e
recolhimento das contribuições na forma do Simples Nacional, mesmo após
excluída do referido regime de tributação em processo próprio, não representa o
cumprimento das obrigações legais às quais encontra-se sujeita a autuada.
Importante esclarecer que a alegação de boa-fé do sujeito passivo não tem o
condão de alterar a aplicabilidade da multa de ofício, uma vez que o Código
Tributário Nacional prevê, de maneira expressa, em seu artigo 136, que salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Inaplicável ao presente caso a multa de 20% prevista no artigo 61 da Lei no
9.430/1996 uma vez que o dispositivo mencionado prevê a incidência dos
acréscimos legais para recolhimentos em atraso, porém, não incluídos em
lançamento de ofício, como é o caso tratado nestes autos.
No tocante à alegação de que a empresa estaria amparada pela disposição
contida no artigo 151, III, quanto à suspensão da multa, o argumento também não
merece acolhimento. Como visto anteriormente, não se aplica ao processo de
exclusão do Simples Nacional qualquer causa de suspensão da exigibilidade, uma
vez constar decisão administrativa definitiva proferida naquele processo. Além
disso, ainda que o referido processo ainda se encontrasse em tramitação, da
mesma forma o entendimento manifestado pelo contribuinte não seria aplicável.
O artigo 63 da Lei no 9.430/1996 determina a não incidência da multa de ofício na
constituição de crédito tributário destinado a prevenir a decadência, mas
somente nos casos de suspensão da exigibilidade previstos nos incisos IV e V do
artigo 151 do Código Tributário Nacional, os quais se referem, respectivamente, à
concessão de medida liminar em mandado de segurança e à concessão de medida
liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. No caso
apresentado nos autos, a suspensão da exigibilidade do crédito seria decorrente
da apresentação de impugnação tempestiva (inciso III do artigo 151 do Código
Tributário Nacional), situação para a qual a legislação determina o lançamento do
crédito com todos os acréscimos legais cabíveis.
Finalmente, importa ressaltar a inexistência de dúvida quanto à aplicabilidade da
legislação que fundamenta a multa de ofício, a amparar a pretensão do
contribuinte para aplicação da interpretação que lhe seja mais benéfica, motivo
pelo qual o argumento não será objeto de apreciação.
Contudo, deve-se observar a retroatividade benigna conforme preconizado pela
Súmula CARF 196:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721693/2012-10
11
Súmula CARF no 196 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 –
vigência em 27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma:
(i)em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga
redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e
(ii)em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores
lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma
isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do
que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Finalmente, verifica-se que, ao contrário do afirmado pela RECORRENTE, nenhum
erro ou mácula foi verificado tanto no AI quanto no procedimento fiscal levado a efeito.
Por último, quanto ao pedido de compensação dos valores pagos na sistemática do
SIMPLES NACIONAL com os valores calculados após a exclusão deste regime, deve-se aplicar o
enunciado da Súmula CARF no 76:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, dou parcial provimento para deduzir do lançamento os
valores já recolhidos no Simples e aplicar a retroatividade benigna nos termos da Súmula CARF
196 para cálculo da multa de ofício. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 280
DF CARF MF
Original